Tribunal: TJES
Processo: 0016303-62.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016303-62.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

APELADO: DADALTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO JÁ HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE CONVOLADA EM FALÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECENDO A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial, reconhecendo a ausência de interesse de agir da exequente diante de decisão proferida em embargos à execução que declarou a inexigibilidade do título, além da prévia habilitação do crédito em processo de recuperação judicial convolado em falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual para prosseguimento da execução individual quando: (i) o crédito já foi habilitado em recuperação judicial, posteriormente convolada em falência; e (ii) há decisão transitada em julgado nos embargos à execução reconhecendo a inexigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, posteriormente convolado em falência, insere a cobrança no juízo universal, concentrando a satisfação de todos os créditos e afastando a execução individual.
4.A novação decorrente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial extingue a obrigação anterior, substituindo-a por nova obrigação, não sendo cabível prosseguir a execução baseada no título original.
5.A decisão transitada em julgado nos embargos à execução, que reconhece a inexigibilidade do crédito, esvazia a utilidade da demanda executiva e confirma a ausência de interesse processual.
6.A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais estabelece que execuções individuais de créditos sujeitos à recuperação judicial devem ser extintas, e não apenas suspensas, devendo o credor buscar satisfação no juízo da recuperação ou falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução individual de crédito sujeito à recuperação judicial convolada em falência deve ser extinta, competindo ao credor habilitar-se no juízo universal. 2. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial extingue a obrigação anterior e inviabiliza a execução baseada no título originário. 3. A existência de decisão transitada em julgado que reconhece a inexigibilidade do título afasta o interesse processual e impõe a extinção da execução sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível n.º 5703738-54.2019.8.09.0137, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0004501-62.2011.8.08.0050, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016303-62.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A
APELADO: DADALTO
Advogado do(a) APELADO: TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse de agir da exequente, em razão de decisão proferida nos Embargos à Execução n.º 0026007-65.2017.8.08.0024 que acolheu integralmente o pedido do embargante. Ao final, condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação e passo a analisar seu mérito.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pela recorrente em suas razões, não vislumbro possibilidade de reforma da sentença recorrida. Explico.

Em que pese sustentar a parte apelante que o crédito perseguido teria natureza extraconcursal, por decorrer de serviços prestados após o ajuizamento da recuperação judicial, não trouxe a exequente qualquer elemento probatório que confirme a data e a origem posterior da obrigação.

Ao contrário, consta dos autos — e foi demonstrado pela parte embargante nos embargos conexos — que a exequente já possuia crédito habilitado no processo de Recuperação Judicial n.º 0033163-75.2015.8.08.0024, em valor superior ao ora executado. Essa circunstância demonstra que a obrigação executada se insere no universo dos créditos sujeitos ao plano aprovado em assembleia de credores e posteriormente convolado em falência.

Além disso, consulta processual ao referido feito recuperacional revela que, em 21/06/2022, foi proferida sentença extinguindo a recuperação judicial em razão da decretação da falência nos autos n.º 0011153-32.2018.8.08.0024, ocorrida em 13/02/2020, concentrando-se a cobrança de todos os créditos no juízo falimentar.

Somado a isso, registre-se que a decisão proferida nos Embargos à Execução n.º 0026007-65.2017.8.08.0024 acolheu integralmente o pedido do embargante, reconhecendo a inexigibilidade do crédito e esvaziando, por si só, a utilidade desta execução individual.

No mesmo sentido já restou decidido em outras cortes e neste TJES, vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO HABILITADO NO PROCESSO DE SORGUIMENTO. 1. A controvérsia limita-se à possibilidade ou não da suspensão da execução até o recebimento do valor em sede de Recuperação Judicial.
2. Dessarte, havendo aprovação do plano de recuperação judicial por meio de assembleia de credores, com sua consequente homologação pelo juízo da falência, deve ser extinta a ação de execução individual, ajuizada em face do devedor principal, uma vez que o crédito exequente passa a estar inserido no quadro de credores no juízo competente, no âmbito do processo de sorguimento
. 3. Com efeito, a novação do débito (art. 59 da Lei Especial), efetivamente implica a extinção da ação na medida em que a relação jurídica anterior foi substituída por uma nova, não sendo possível falar em inadimplência com base em dívida extinta. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO - Apelação Cível 5703738-54.2019.8.09.0137 2ª Câmara Cível - REINALDO ALVES FERREIRA Publicado em 15/06/2023 19:18:48)

EMENTA: EXECUÇÃO. CRÉDITO DA EXECUÇÃO INCLUÍDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. PLANO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovação do plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação antes suspensa prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal (STJ, REsp 1272697/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015)
. II. Tendo sido a Execução ajuizada antes da homologação do Plano de Recuperação Judicial, é a Apelante/Executada quem deve responder pelos ônus sucumbenciais. III. Recurso conhecido e provido, para inverter o ônus da sucumbência. (TJES - Apelação Cível nº 0004501-62.2011.8.08.0050, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Data: 17/Aug/2023).

Desta feita, carece de interesse processual a parte exequente, diante da comprovação, nos autos e por meio dos embargos conexos, de que o crédito perseguido já foi incluído no processo de recuperação judicial, posteriormente convolada em falência, e de que existe decisão transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade do título exequendo, circunstâncias que inviabilizam o prosseguimento desta execução individual.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.